Tribunal: TJMT
Processo: 0005850-72.2009.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
APELANTE(S):
N. D. L. J. S. REPRESENTADA POR SUA MÃE NITA DE LIMA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
APELADO(S):
N. D. L. J. S. REPRESENTADA POR SUA MÃE NITA DE LIMA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Número do Protocolo: 9176/2017
Data de Julgamento: 12-07-2021

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – OLHO ESQUERDO PERFURADO POR MATERIAL CONTUTENDENTE - ALUNA AGREDIDA POR OUTRO ALUNO DENTRO DA CRECHE MUNICIPAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE CUIDADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RETIFICADOS – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA COM BASE NO IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ACRÉSCIMO COM BASE NOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RESP No 1.495.146/MG – CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL RECURSO DA PARTE AUTORA – DANOS ESTÉTICOS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO
1 – os fundamentos com a inconformidade na prolação da sentença recorrida encontram-se devidamente demonstrados, inexistindo, portanto, qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, o que enseja a rejeição da preliminar em voga.
2 - As pessoas jurídicas de direito público respondem, objetivamente, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6o da CF/88.
3– Os danos morais devem ser fixados segundo o prudente arbítrio do julgador, levando-se em conta as condições econômicas do ofensor, do ofendido, as circunstâncias do caso concreto, atendendo ao princípio da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a reiteração da prática de condutas ilícitas pelo ofensor.
4 – É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral (Súmula 387/STJ).
5 - A correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp no 1.495.146/MG.
6 - Os juros moratórios, em consonância com o tema no 905 do Superior Tribunal de justiça, nos casos da natureza dos autos, deve ser acrescido segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

APELANTE(S):
N. D. L. J. S. REPRESENTADA POR SUA MÃE NITA DE LIMA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
APELADO(S):
N. D. L. J. S. REPRESENTADA POR SUA MÃE NITA DE LIMA
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Tratam-se de Remessa Necessária com Recursos de Apelação Cível interpostos por N.D.L.J.S representada por sua mãe Nita de Lima e pelo Município de Tangará da Serra contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Indenização no. 5850-72.2009.8.11.0055 (Código 115780), proposta por N.D.L.J.S em face do Município de Tangará da Serra, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:

condenar o demandado a prestar toda a assistência que for necessária para a completa recuperação da saúde da requerente no tocante a patologia descrita na inicial, bem como ao pagamento de:
a) indenização a título de danos morais, no patamar equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sob o referido valor deverá incidir correção monetária pelo índice do INPC, desde a prolação da sentença, juros de mora de 6% ao ano, a partir da data do evento danoso (26/06/2008).
b) indenização por danos materiais, relativamente as despesas com o tratamento (fls. 48/52), a saber, R$ 400,30 (quatrocentos reais e trinta centavos), a ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC, desde as datas dos desembolsos e, acrescidos de juros legais, este a contar da citação.

Condenou, ainda, o Município de Tangará da Serra ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, considerando os critérios insculpidos nos arts. 20, § 3o, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, e 21, parágrafo único, do CPC.
Apelou a Autora, N.D.L.J.S., representada pela sua genitora, às fls. 241/254, pugnando pela reforma da sentença no que tange a condenação aos danos estéticos, sob o fundamento de que a deformidade no olho esquerdo da Apelante é permanente e que estará presente na vida desta por toda sua existência.
Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido.
Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de fls. 320.
Por sua vez, o Município de Tangará da Serra apelou às fls. 260/282, alegando, que não se pode falar em culpa objetiva do ente municipal, pois a conduta do Município não acarretou em prejuízo à parte autora, mas sim o prejuízo adveio da conduta da colega da Requerente.
Sustenta que, o infortúnio ocorreu por força maior, ou seja, não havia como se impedir, fato até previsível, mas inevitável.
Pontua que, as professoras estavam atentas às crianças no dia do acidente, e que o problema ocorreu por conta de uma briga de crianças, e não por falha ou falta na prestação do serviço por parte do Município e que tal fato foi inevitável.
Afirma que, a parte autora foi imediatamente socorrida pela escola e teve o necessário atendimento médico e hospitalar.
Ao fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso, acaso não seja esse o entendimento, requer que os honorários advocatícios sejam fixados em 10 (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o do CPC.
Nas contrarrazões apresentadas (fls. 285/278), N.D.L.J.S, representada por sua genitora, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, e pugna pelo desprovimento do apelo.
A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de fls. 309/311, manifestou pelo desprovimento dos recursos de apelação e pela manutenção da sentença objurgada.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado anteriormente, a parte autora apresentou contrarrazões às fls. 285/278, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.
É cediço que, à parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Em outras palavras, significa dizer que, ao recorrer, a parte deve oferecer a motivação suficiente e necessária da sua insatisfação em face da sentença recorrida, afim de que a matéria possa ser analisada pelo Juízo ad quem, desde que para tanto seja apontado de forma objetiva os pontos que julga merecedores de reforma.
No caso vertente, ao contrário da argumentação exposta pelo Apelado, vislumbram-se as razões recursais aviadas pela Autora, de modo que os fundamentos com a inconformidade na prolação da sentença recorrida encontram-se devidamente demonstrados, inexistindo, portanto, qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, o que enseja a rejeição da preliminar em voga.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como já consignado no relatório, tratam-se de Recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária de Sentença interpostos por N.D.L.J.S representada por sua mãe Nita de Lima e pelo Município de Tangará da Serra contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Indenização no. 5850-72.2009.8.11.0055 (Código 115780), proposta por N.D.L.J.S em face do Município de Tangará da Serra, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
[...]
condenar o demandado a prestar toda a assistência que for necessária para a completa recuperação da saúde da requerente no tocante a patologia descrita na inicial, bem como ao pagamento de:
indenização a título de danos morais, no patamar equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sob o referido valor deverá incidir correção monetária pelo índice do INPC, desde a prolação da sentença, juros de mora de 6% ao ano, a partir da data do evento danoso (26/06/2008).
indenização por danos materiais, relativamente as despesas com o tratamento (fls. 48/52), a saber, R$ 400,30 (quatrocentos reais e trinta centavos), a ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC, desde as datas dos desembolsos e, acrescidos de juros legais, este a contar da citação.
[...]

Condenou, ainda, o Município de Tangará da Serra ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, considerando os critérios insculpidos nos arts. 20, §3o, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, e 21, parágrafo único, do CPC.
Do exame dos autos, verifica-se que a Autora, representada por Genitora, propôs a Ação de Indenização contra o ente público, objetivando o recebimento de indenização por dano moral, material e estético, decorrente de um acidente que ocasionou uma lesão no olho esquerdo da menor, no interior da creche municipal de Ensino Irmã Maris Silva, ocorrido em 26-6-2008.
O Juízo a quo concedeu a antecipação da tutela, para determinar que o réu, no prazo de 15 (quinze) dias e a critério dos médicos que atendem ou venham atender a autora, viabilize o tratamento oftalmológico necessário e forneça a prótese ocular de que a mesma necessita.
No mérito, julgou parcialmente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual insurgem as partes contra a sentença.
Do Recurso de Apelação do Município de Tangará da Serra

Em suas razões recursais, o Apelante alega, que não se pode falar em culpa objetiva do ente municipal, pois a conduta do Município não acarretou em prejuízo à parte autora, mas sim o prejuízo adveio da conduta da colega da Requerente.
Sustenta que, o infortúnio ocorreu por força maior, ou seja, não havia como se impedir, fato até previsível, mas inevitável.
Pontua que, as professoras estavam atentas às crianças no dia do acidente, e que o problema ocorreu por conta de uma briga de crianças, e não por falha ou falta na prestação do serviço por parte do Município e que tal fato foi inevitável.
Afirma que, a parte autora foi imediatamente socorrida pela escola e teve o necessário atendimento médico e hospitalar.
Pois bem.
Consta dos autos que em 26 de junho de 2008, por volta das 15:00 horas, no interior da Creche Municipal de Ensino Irmã Maris Stella, na sala de brinquedos pedagógicos, a parte autora à época com 3 (três) anos, foi ferida acidentalmente no olho esquerdo, por uma amiga da turma, com um peça de um brinquedo de montar. (fls. 132).
Conforme se verifica no acervo probatório dos autos, não há dúvidas de que o evento danoso ocorreu dentro da Creche, e foi decorrente da falha de prestação de serviço do requerido, que não cumpriu com o dever de zelar pelo cuidado e segurança da criança, quando esta estava nas dependências da creche.
A regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o do artigo 37 da CF, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, in verbis:
Art. 37
[..]
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Hely Lopes Meirelles ensina que:
O § 6o do art. 37 da CF seguiu a linha traçada nas Constituições anteriores, e, abandonando a privatística teoria subjetiva da culpa, orientouse pela doutrina do Direito Público e manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo (Direito Administrativo Brasileiro, 35a ed., Editora Malheiros, p. 660)

Contudo, se o dano decorrer de uma omissão estatal, a responsabilidade do Estado torna-se subjetiva, havendo necessidade de se perquirir a existência de culpa pelo evento danoso. A falta de qualquer dos elementos da responsabilidade subjetiva (conduta omissiva, culpa/dolo, nexo causal e dano), inviabiliza a responsabilização e a almejada reparação pelos danos materiais e/ou morais supostamente sofridos.
Nesse sentido a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:
[...]
Quando do dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizálo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo. Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é Responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva". (Curso de Direito Administrativo, 16o ed., Editora Malheiros, p. 871).

Sobre o tema, colhe-se julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO DO PODER PÚBLICO: DETENTO FERIDO POR OUTRO DETENTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA: CULPA PUBLICIZADA: FALTA DO SERVIÇO. C.F., art. 37, § 6o. I. - Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por esse ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, em sentido estrito, esta numa de suas três vertentes -- a negligência, a imperícia ou a imprudência -- não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço. II. - A falta do serviço -- faute du service dos franceses -- não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a terceiro. (...)." (RE 382054, Relator (a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 03/08/2004, DJ 01-10-2004 PP-00037 EMENT VOL-02166-02 PP-00330 RT v. 94, n. 832, 2005, p. 157-164 RJADCOAS v. 62, 2005, p. 38-44 RTJ VOL 00192-01 PP-00356).[Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO.RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. SÚMULA 83/STJ. ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE. DOLO OU CULPA INEXISTENTE. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência, tanto a do STF como a do STJ, é firme no sentido de que se aplica a teoria da responsabilidade subjetiva nos casos de ato omissivo estatal. (...)" (AgRg no AREsp 243.494/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 19/02/2013). [Destaquei]

Impende destacar que o Município responde objetivamente pelos danos decorrentes de agressão física a aluno ocorrida dentro do ambiente escolar da rede municipal, porquanto responsável pela segurança e integridade física, além da questão educacional, dos alunos que lhes são entregue durante o período de horário escolar.
Ademais, como bem ponderado pela Magistrado a quo, trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva por fato próprio omissivo, uma vez que o Centro Municipal de Ensino concorreu para o dano por violação do dever de vigilância – que é tanto mais forte quanto maior for a falta de discernimento do incapaz – no caso uma menina com três anos de idade, cuja guarda e vigilância estava sob responsabilidade do educandário. A responsabilidade das escolas estende-se durante todo o tempo em que a menor nela estiver ininterruptamente.
Assim, pelos documentos anexados, resta comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a omissão do município requerido em seu dever de assegurar a integridade da requerente. Logo, a reparação por danos causados à requerente é medida que se impõe.
Ademais, não se está diante da seara da responsabilidade com culpa, de forma que não compete a parte autora fazer prova desse elemento a culpa para comprovar a responsabilidade do réu, como veremos.
Oportuno registrar, ainda, porque fundamental à solução da causa, que o acidente que ocasionou lesão no olho esquerdo da autora é fato incontroverso. Portanto, comprovado pela autora, por meio de documentos (fls. 31/52) o fato constitutivo de seu direito, confirmado pelo réu, seja pelos termos da contestação, cabia ao demandado comprovar as causas de exclusão de sua responsabilidade objetiva: caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiros. Todavia, não há no caso dos autos causa de exclusão da responsabilidade.

In casu, conforme conclusão da perícia (fls. 200/202), ficou constatado que a requerente sofreu perda visual no olho direito, sendo irreversível, não passível de tratamento. Confira-se:
[...]
01) Há lesão ou disfunção no aparelho visual de origem externa com possíveis nexos causal e temporal ao evento alegado?
Resposta: Sim
[...]
02) Qual a extensão da lesão sofrida pela autora?
Resposta: A Cicatriz de córnea mede 4 milímetros e acarreta uma visão atual neste olho de 20/80, medida através da tabela Snellen, correspondendo a 58,5% de eficiência visual, segundo a Tabela de Eficiência visual de Snell-Sterling da Associação Médica América (AMA)
[...]
06) Resultou em debilidade permanente e/ou perda de capacidade visual?
Resposta: Sim
06.1) Em caso afirmado, pode afirmar o Senhor Perito qual o grau de debilidade permanente e/ou grau de perda de capacidade visual da autora?
Resposta: A visão atual da menor corresponde a uma eficiência visual de 58,5% neste olho, ressaltando-se que, em se tratando de criança que ainda não tem o sistema visual totalmente desenvolvido, pode ainda haver alguma variação nesta visão para melhor ou para pior. Somente quando adulta poder-se-á determinar a final acuidade visual da mesma, mas é certo que sempre haverá uma perda de capacidade visual neste olho.
[...]

Desse modo, com relação aos danos morais, cumpre observar que em casos como o presente, a jurisprudência tem firmado entendimento de que não é necessária a prova do dano moral, ou seja, de qualquer prejuízo experimentado pelo ofendido, pois ela se satisfaz com a demonstração da ocorrência do ato ilícito.
Sendo assim, os prejuízos extrapatrimoniais suportados pela vítima independem de prova material para emergir o direito à reparação moral, bastando a comprovação da prática antijurídica perpetrada pelo ofensor.
Na fixação do quantum indenizatório, o magistrado deve sopesar a condição financeira das partes, o abalo experimentado pela vítima e a duração do dano, observando o caráter compensatório e a natureza pedagógica da medida.
Dessa forma, no que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo que não assiste razão ao apelante, e que quantia fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais não se mostra exacerbada.

Dos Honorários Advocatícios

O Apelante pugna para que sejam reduzidos os honorários advocatícios para o patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o do CPC.
Pois bem.
Considerando a natureza híbrida - processual/material - dos honorários advocatícios, o STJ concluiu, recentemente no REsp 1.465.535/SP, que a sucumbência deve ser regida pelas normas vigentes ao tempo do julgamento que a reconhece . E, ainda que suceda a reforma do julgamento após a vigência do novo CPC, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior. Confira o aresto:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ARBITRAGEM. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. QUESTÕES FORMAIS, ATINENTES A ATOS EXECUTIVOS OU DE DIREITOS PATRIMONIAIS INDISPONÍVEIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA JURÍDICA. LEI NOVA. MARCO TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 1.(...) 6. O Superior Tribunal de Justiça propugna que, em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar-se o direito adquirido, as normas sobre honorários advocatícios não são alcançadas por lei nova. A sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.
7. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de esta Corte Superior reformar o acórdão recorrido após a vigência do novo CPC, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior. 8. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1465535/SP, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 22/08/2016).[Destaquei]

Assim, considerando que a sentença foi proferida e publicada (ano de 2015) antes da vigência do CPC/2015 e tratando-se de causa em que foi vencida a Fazenda Pública deverá incidir as diretrizes previstas no art. 20, §4o do CPC/73.
Considerando a complexidade da matéria, o tempo exigido do profissional, o esforço intelectual e a dedicação na defesa dos interesses de seus clientes, entendo que o valor fixado, a título de honorários advocatícios na sentença, deve ser reduzido.
Desse modo, fixo os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo como base os argumentos usados no parágrafo anterior.
Logo, impõe-se o parcial provimento do recurso interposto pelo Município de Tangará da Serra.
É como voto.

DA APELAÇÃO DE N.D.L.J.S. REPRESENTADA POR SUA MÃE NITA DE LIMA

Conforme relatado anteriormente, a Apelante insurge contra a sentença, no que tange a condenação em danos estéticos, uma vez que o Juízo a quo julgou improcedente no que concerne a esse pleito.
Sustenta que, a deformidade no olho esquerdo da Apelante é permanente e que estará presente na vida desta por toda sua existência.
Pois bem.
Com relação aos danos estéticos, sabe-se que é toda alteração morfológica do indivíduo, abrangendo as deformações, marcas, cicatrizes etc., que acarreta no sujeito lesão desgostante ou até mesmo complexo de inferioridade, vergonha entre outros.
Enéas de Oliveira Matos preleciona que para a sua caracterização é essencial a prova da ocorrência do dano, a qual deverá ser realizada por perícia médica, que, seguindo os critérios do estado da arte, deverá responder se o evento danoso causou, ou não, uma ofensa certa à integridade da pessoa humana, bem como se essa ofensa é permanente, não se aceitando a passageira ou recuperável. (MATOS, Eneas de Oliveira. Dano moral e dano estético. Rio de Janeiro: Renovar, 2011)
À título de esclarecimento, vale salientar ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 387, com o seguinte enunciado: É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral."
Infere-se do laudo pericial, que o evento danoso causou na requerente cicatriz na córnea, secundária a uma perfuração ocular. Tal cicatriz acarreta baixa visual neste olho.
Além do mais, restou consignado que: A Cicatriz de córnea mede 4 milímetros e acarreta uma visão atual neste olho de 20/80, medida através da tabela Snellen, correspondendo a 58,5% de eficiência visual, segundo a Tabela de Eficiência visual de Snell-Sterling da Associação Médica América (AMA)
Ademais, nas fotos de fls. 46/47, é possível a verificação de seu estado físico, sendo visível a lesão mencionada.
Em sendo assim, comprovado o nexo de causalidade entre o evento e o dano, forçoso reconhecer a responsabilidade do ente público, bem como o dever reparatório.
Sobre o tema, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE OCORRIDO COM ALUNO DURANTE EXCURSÃO ORGANIZADA PELO COLÉGIO. EXISTÊNCIA DE DEFEITO. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. 1. É incontroverso no caso que o serviço prestado pela instituição de ensino foi defeituoso, tendo em vista que o passeio ao parque, que se relacionava à atividade acadêmica a cargo do colégio, foi realizado sem a previsão de um corpo de funcionários compatível com o número de alunos que participava da atividade. 2. O Tribunal de origem, a pretexto de justificar a aplicação do art. 14 do CDC, impôs a necessidade de comprovação de culpa da escola, violando o dispositivo ao qual pretendia dar vigência, que prevê a responsabilidade objetiva da escola. 3. Na relação de consumo, existindo caso fortuito interno, ocorrido no momento da realização do serviço, como na hipótese em apreço, permanece a responsabilidade do fornecedor, pois, tendo o fato relação com os próprios riscos da atividade, não ocorre o rompimento do nexo causal. 4. Os estabelecimentos de ensino têm dever de segurança em relação ao aluno no período em que estiverem sob sua vigilância e autoridade, dever este do qual deriva a responsabilidade pelos danos ocorridos. (...) 7. Recursos especiais conhecidos em parte e, nesta parte, providos para condenar o réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelo autor. (REsp 762.075/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009). (Negritei)

Nesse mesmo sentido, este também é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - TIROTEIO EM RECINTO ESCOLAR - OMISSÃO ESTATAL ESPECÍFICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NEXO DE CAUSALIDADE - OMISSÃO ILÍCITA AO DEVER DE GUARDA - DANO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE CABÍVEL - RECURSO IMPROVIDO. “Ao receber dos pais a guarda do estudante, fica o Estado obrigado a zelar por sua incolumidade, obrigando-se a agir de forma diligente, utilizando meios normais de vigilância para evitar a ocorrência de danos.” Ademais, nos termos do disposto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, também se evidencia situação de responsabilidade objetiva direta para todos os fornecedores de serviços em relação aos danos causados aos seus hóspedes, educandos. A responsabilidade do Estado em decorrência de acidente sofrido pelo aluno no interior da escola pública, é objetiva, quando configurada a hipótese de omissão específica (dever de vigilância), na qual incide a responsabilidade objetiva, prevista no artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal. Recurso improvido. (Ap, 63396/2009, DES.JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/02/2010, Data da publicação no DJE 03/03/2010)

REEXAME NECESSÁRIO C/C APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PERDA DA VISÃO DO OLHO DIREITO - ARREMESSO DE OBJETO POR ROÇADEIRA DA PREFEITURA - DEVER DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ENTE PÚBLICO - PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA - PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - DANOS MORAIS - QUANTUM RAZOAVELMENTE FIXADO - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. I. O Estado deve ser responsabilizado pela perda da visão do menor em decorrência de objeto arremessado por roçadeira que realizada serviços para a municipalidade sem o emprego das medidas de segurança adequadas. A responsabilidade é objetiva e independe da comprovação de culpa (art. 37, § 6o da Constituição federal.) II. A pensão mensal vitalícia mostra-se devida em caráter compensatório em razão da dificuldade de inserção do beneficiário no mercado de trabalho pela diminuição de sua capacidade. III. O valor indenizatório fixado para danos morais atende às especificidades que integram o litígio e por isso deve ser mantido. (Apelação / Reexame Necessário, 136676/2009, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/04/2010, Data da publicação no DJE 28/04/2010) [Destaquei]

Assim, entendo que, diante dos fatos acima expostos, a condenação do Município de Tangara da Serra ao pagamento do valor equivalente a R$ 10.000,00 (quinze mil reais) para a Autora/Apelante, a título de danos estéticos é medida que se impõe.
Desse modo, impõe-se o provimento do recurso interposto pela parte autora.
É como voto.

Da Remessa Necessária

Como consignado nos parágrafos anteriores o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente o pedido da Autora constante na Ação de Indenização.
Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, bem como quanto a condenação em dano material, moral e estético e honorários advocatícios, estas matérias já foram apreciadas no Recurso de Apelação interposto pelas partes, de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados por esta relatora.
Passo então à análise dos demais pontos abordados na sentença.

Do Dano Material

No que concerne à condenação do Município a título de indenização por danos materiais, comungo do mesmo entendimento do Magistrado Singular.
Isso porque, da análise do material probatório, denota-se que a autora logrou êxito em comprovar os danos materiais sofridos através de documentos hábeis e legítimos, quais sejam, os recibo que comprovam o gasto com a aquisição de armação e par de lente policarbonato, bem como medicamentos (fls. 48/52).
Desse modo, deve ser mantida a sentença de primeiro grau no que tange a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 400,30 (quatrocentos reais e trinta centavos).

Dos Juros de Mora e Correção Monetária
No que tange aos consectários legais, entendo que a sentença merece reparos.
Isso porque, no momento do julgamento do REsp no 1.495.146/MG, este que foi o leading caso do tema no 905, ou seja, o mencionado recurso foi submetido ao rito dos Recursos Repetitivos para solucionar o que restou conflitado no âmbito dos mencionados institutos, na condenação da Fazenda Pública.
De forma sintética, o STJ fixou as teses, e, no caso da correção monetária, estipulou que o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009) não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
E, em contrapartida, estipulou que este instituto restaria fixado da seguinte forma:

“(...) Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. (...)”

Este, então, é o comando a ser seguido, deve-se aplicar o índice que mais acompanha a inflação, sendo que os índices que melhor cumprem este papel, no presente caso, é o IPCA-E, pelo que será observado a seguir.
No que tange os juros moratórios, estes são tratados de forma individual, sendo que a depender da natureza de cada caso, os índices são adotados de forma diferente.
Veja-se o que restou estipulado no julgamento:

“(...) o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...)”

No presente caso, então, como se trata de condenação judicial de natureza administrativa em geral, a verba final se sujeita ao encargo disposto no ponto 3.1, ou seja, por se tratar de período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros seguem o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio de dialeticidade, suscitada pela parte autora em sede de contrarrazões.
No mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra, para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Em relação ao apelo interposto por N.D.L.J.S. Representada por sua mãe Nita de Lima, DOU PROVIMENTO, para condenar o Município de Tangará da Serra ao pagamento do valor equivalente a R$ 10.000,00 (quinze mil reais) para a Autora/Apelante, a título de danos estéticos.
Em sede de remessa necessária, RETIFICO EM PARTE o ato sentencial, para estipular que a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, e os juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, em consonância com o que foi estipulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema no 905.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E PROVERAM INTEGRALMENTE DE N. D. L. J. S., REPRESENTADA POR SUA MÃE NITA DE LIMA, E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 12 de julho de 2021.

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA